Tribunal: TJSP
Processo: 2283591-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2283591-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, é agravado INTERNATIONAL INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2283591-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 43377 2/4
COMARCA: São Paulo – 14a Vara Cível do F. Regional de Santo Amaro
EBTE. : Stemac S.A. Grupos Geradores
EBDA. : International Indústria Automotiva da América do Sul Ltda.
VOTO No 43.377
EMENTA: Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Não ocorrência. Matéria de insurgência devidamente
examinada. Embargos rejeitados.
Não há qualquer omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Diz a embargante que o Tribunal se limitou a apreciar o pedido de
reforma da r. decisão recorrida apenas no que toca ao fumus boni iuris. Contudo, conforme
prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos da tutela de urgência
compõem-se não apenas do fumus boni iuris, mas, também, do periculum in mora e da
reversibilidade da medida. Como demonstrado em suas razões recursais, o periculum in
mora decorre do seguinte: a agravante tem atualmente cerca de 2.498 propostas de venda
de grupos geradores com motores MWM circulando no mercado e pendentes de aprovação
de seus clientes, o que corresponde a cerca de 35% de todas as propostas em circulação
enviadas pela recorrente pendentes de aceite. Hipoteticamente, se 100% dessas propostas
forem aceitas, a agravante precisaria comprar 2.498 motores de combustão a diesel MWM
e teria um prazo de 60 dias para entregar o grupo gerador montado pós aceite da proposta,
já contando dentro desse período de 60 dias o prazo necessário para o fornecimento do
motor MWM para a recorrente. Para utilizar motores fabricados das marcas Perkins e FTP,
teriam de ser repensados, reprojetados e produzidos a custo muito elevado, sendo
necessário, no mínimo, 30 meses para efetivamente utilizá-los em grupos geradores e um
investimento estimado em R$ 9,5 milhões. A agravante teve recentemente o seu plano de
recuperação judicial aprovado e, fatalmente, não conseguirá cumpri-lo, caso as condutas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2283591-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 43377 3/4
agravada não sejam censuradas pelo Tribunal. O aresto é omisso nesse pormenor e a
própria análise do fumus boni iuris apontado foi insuficiente. A pretensão da agravante não
se baseia apenas na explanação quanto as informações que ela prestou ao CADE há alguns
anos, mas, também porque a agravada é sua fornecedora mais importante e representou
47,4% do volume de vendas em 2018. Até por isso, a Agravante formou a aludida parceria
com a parte contrária, contribuindo para o desenvolvimento dos motores e implementação
de melhorias nos componentes. A interrupção do fornecimento dos motores constituirá
conduta ilícita de abuso de posição dominante por parte da recorrida, com o objetivo de
dominar o mercado brasileiro de grupos geradores de potências baixa e intermediária, em
flagrante prejuízo à concorrência. A agravada intenta eliminá-la do mercado e angariar,
para si, a participação no mercado conquistada pela Stemac ao longo de seus mais de 57
anos de atividade. O v. acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela
parte. Visa prequestionamento da questão.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese em que a embargante manifesta inconformismo para
rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada no acórdão
embargado e não há sentido repetir os mesmos argumentos já expostos. Consoante
expressamente consignado, “Pela análise dos elementos constantes nos autos, em juízo de
cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para concessão da
medida pretendida. Nada obstante veemência da agravante, bem se vê que não se
encontram os requisitos para a tutela de urgência, não havendo, ainda, sentido enveredar
por fundamentos que ao juiz só é permitido por ocasião da entrega da prestação
jurisdicional. O caso não se reveste de excepcionalidade, podendo ser relegada a matéria
para apreciação oportuna e com maiores subsídios, após regular instrução do processo.” (fl.
431).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2283591-75.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 43377 4/4
A matéria debatida foi devidamente examinada, não se admitindo
assertiva de irregularidade apenas porque a decisão lhe foi desfavorável.
Aliás, conforme jurisprudência citada por Humberto Theodoro
Júnior, '“os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada são concorrentes; a
ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor. A falta do requisito primordial, qual
seja, prova inequívoca da verossimilhança da alegação, inviabiliza o deferimento da
antecipação da tutela, dispensando o julgador da apreciação do periculum in mora, que, de
qualquer modo, foi analisado no acórdão recorrido' (STJ, REsp 265.528/RS, Rel.Min.
Francisco Peçanha Martins, 2a Turma, jul. 17.06.2003, DJ 25.08.2003, p. 271)” (cf.
“Código de Processo Civil anotado, Editora Forense, 21a edição, 2018, pág. 378).
Em suma, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal e, no que era relevante à solução do recurso, foram examinadas todas as questões.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.
KIOITSI CHICUTA
Relator